Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado apresentado pela requerida em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condená-la a restituir R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte requerente, importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 10/12/2012 e acrescida de juros a partir da citação, devendo, desse valor, ser deduzido R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente a cota de IPTU, devidamente corrigido desde a data do vencimento.
2. Em suas razões recursais, a recorrente postula a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pela alegada ausência de indicação do documento em que a recorrente teria manifestado interesse na rescisão contratual; omissão quanto à base legal que justificou a presunção de dispensa dos encargos moratórios e contradição sobre a manutenção do contrato após 13/06/2022. Ainda, requer a condenação da recorrida ao pagamento da multa moratória de 10% sobre os aluguéis adimplidos em atraso entre 13/12/2021 e 13/05/2022, e ao pagamento de dois meses de aluguéis, com base na cláusula 5.4, parágrafo único, do contrato de locação. Por fim, pugna pela improcedência do pedido inicial, para que o valor da caução seja integralmente revertido a si em razão do descumprimento contratual da recorrida.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56697454 a 56697457). Contrarrazões no ID 56697461.
4. No caso sob análise, as partes celebraram contrato de locação residencial com prazo de 18 meses, iniciando-se em 13/12/2012 e com término em 13/06/2014, data a partir da qual passou a vigorar por prazo indeterminado (ID 56697298).
4. A recorrente afirma que houve omissão quanto à indicação do documento no qual teria constado a sua concordância com a rescisão contratual. A sentença aponta que o documento, datado de 15/02/2022, consta da petição inicial. De fato, observa-se que na petição de ID 56697294, pág. 4, há print de mensagem enviada pela locadora afirmando que a situação do imóvel é arriscada e que é necessária a sua desocupação, de modo que não prospera a alegação feita pela recorrente. No mesmo sentido, a cláusula 6.2 do contrato dispõe que “a ocorrência de sinistros que impossibilitem o uso do imóvel por questão de segurança, bem como em caso de desapropriação, importará na rescisão deste contrato e da locação, sem qualquer indenização de parte a parte” (ID 56697298, pág. 4). Ademais, o vídeo de ID 56697439 corrobora a informação de que o imóvel deveria ser desocupado por questões de segurança. Assim, fica claro que, além da locadora concordar com a rescisão contratual, a sua necessidade era imposta pela situação do imóvel.
5. Em relação à alegação de omissão quanto à base legal para o afastamento da multa moratória fixada na cláusula 2.4 do acordo, constou na sentença que “a autora pagou, em seis ocasiões, o aluguel em atraso, porém, os valores foram recebidos pela requerida, não havendo notícia alguma de que ela tenha apresentado alguma objeção ao recebido, o que indica que a multa por pagamento em atraso foi dispensada”. Há, pois, clara aplicação do instituto da supressio, que ocorre quando a ausência do exercício de um direito acaba por suprimi-lo, bem como do princípio da vedação ao comportamento contraditório, o que encontra guarida na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (Acórdão 1822465, 07536174220228070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024; Acórdão 1763767, 07597977420228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 10/10/2023; Acórdão 1405007, 07046356420218070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022). Assim, não há omissão na sentença que justifique a sua anulação neste ponto, mostrando-se correto o afastamento da multa moratória.
6. No que toca à manutenção da vigência do contrato após 13/06/2022, com efeito, há documentos juntados aos autos que indicam que a entrega do imóvel se deu em data posterior. No ID 56697413, pág. 2, consta mensagem enviada em 17/06/2022 onde a locatária afirma ter “retirado os fios e passado o verniz”; o recibo de ID 56697411, pág. 2, referente aos reparos no imóvel, é datado de 05/07/2022; a transferência de titularidade da energia elétrica ocorreu em 14/06/2022 (ID 56697409). Portanto, considerando que o ponto se encontra maduro para julgamento, sem necessidade de retorno ao primeiro grau, entendo ser razoável fixar a data de devolução do imóvel em 06/07/2022, dia seguinte ao término dos reparos no imóvel, sendo devido o aluguel proporcional até a referida data.
7. A recorrente pugna, ademais, pela condenação da recorrida ao pagamento do valor correspondente a dois aluguéis, com base na cláusula 5.4, parágrafo único, do contrato de locação (ID 56697298), que assim dispõe: “o LOCATÁRIO poderá denunciar a locação que estiver prorrogada por tempo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. PARÁGRAFO ÚNICO: Na ausência do aviso, o LOCADOR poderá exigir quantia correspondente a dois meses de aluguel e encargos, vigentes quando a resilição”. É incontroverso que o imóvel foi devolvido sem a observância do prazo mínimo de sessenta dias. Todavia, igualmente consta no contrato, em sua cláusula 2, que o valor mensal da locação é reajustável em “10% ao ano, ou no menor período que a legislação vier a permitir, com base no índice governamental destinado a promover a atualização monetária das mensalidades locatícias em REAIS, nesta data, (IGP/FGV) ou, na sua falta, pelo índice da inflação do período, medido pela Fundação Getúlio Vargas”, o que não foi observado pela locadora, que reajustou o contrato em aproximadamente 30%, aumentando o valor da locação de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para R$ 1.700,00 (mil e setecentos), dando ensejo à denúncia do contrato pela locatária. Nota-se, portanto, que deve ser aplicada à causa a exceção do contrato não cumprido (art. 476, do Código Civil), não sendo possível exigir a condenação da recorrida ao pagamento da multa de dois aluguéis, uma vez que a própria recorrente também descumpriu as cláusulas contratuais.
8. Ressalta-se que o valor do aluguel a ser considerado até o final do contrato é de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando que o reajuste não observou a cláusula 2 do contrato.
9. Por fim, quanto à devolução da caução, assim consta na cláusula 8.1 do contrato: “combinam as partes que o LOCATÁRIO fará um depósito, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (...) que o locador desde já está autorizado a sacar o principal e o juros, caso haja atraso no pagamento do aluguel mensal, ou descumprimento de quaisquer das cláusulas desde contrato”. Considerando a ausência de impugnação aos pagamentos feitos em atraso, o que aponta para a presunção de concordância da recorrente; que foi aplicada a exceção do contrato não cumprido ao descumprimento da cláusula 5.4, parágrafo único, que trata da necessidade de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para a denúncia da locação, e, por fim, que a recorrida juntou aos autos os comprovantes de depósito da integralidade do valor da caução (ID 56697437, pág. 2), não há razão para que o valor da garantia não seja restituído à locatária. Todavia, visto que a recorrente foi condenada a pagar o valor parcial da caução, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida a condenação no valor fixado em sentença, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para manter a condenação da recorrente a restituir R$ 2.000,00 (dois mil reais) à recorrida, importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 10/12/2012 e acrescida de juros a partir da citação, devendo, desse valor, ser deduzido R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente a cota de IPTU corrigido monetariamente desde o vencimento, e o valor proporcional de aluguel vencido e não pago até 06/07/2022, devidamente corrigido desde a data do vencimento.
11. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.